Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0712077-08.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 51280654, admitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A. O STJ, conquanto destaque que no recurso se discuta a possibilidade de cobrança da DIFAL-ICMS com base em lei editada antes da vigência da LC 190/2022, determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.426.271 (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar” (ID 59792644, e-STJ Fl.7246). Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida pela parte recorrente. Desta forma, mantém-se também sobrestado o apelo extraordinário, por ser temerário o seu exame nesse momento. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029